Tribunal: TJSP
Processo: 1000930-22.2017.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO declaratória CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - autora - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - contratação - regularidade - VÍCIO - INEXISTÊNCIA - entendimento pacIFICADO PELO COLEGIADO - pedido - improcedência - sentença - manutenção.
APELO da autora não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132397
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000930-22.2017.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante JOSEFA
MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO, e apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (Presidente sem voto), SALLES VIEIRA E PLINIO NOVAES
DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000930-22.2017.8.26.0352 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1000930-22.2017.8.26.0352
APELANTE: JOSEFA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO
APELADO: BANCO BMG S/A
COMARCA: MIGUELÓPOLIS
JUIZ DE 1o GRAU: AUGUSTO RACHID REIS BITTENCOURT SILVA
VOTO No 10.155
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - AUTORA -
EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL (RMC) - CONTRATAÇÃO - REGULARIDADE - VÍCIO -
INEXISTÊNCIA - ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO COLEGIADO -
PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.
APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação declaratória cumulada com indenizatória,
cujo relatório da sentença se adota, sentenciada nos seguintes termos: “...Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, com resolução do mérito,
nos termos no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em consequência, deverá a
parte requerente arcar com a taxa judiciária, as despesas processuais, com incidência de
juros legais de 1% ao mês, além de correção monetária de acordo com a tabela prática do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir de cada desembolso.
Também condeno a parte requerente a pagar honorários advocatícios, que arbitro
equitativamente em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do
Código de Processo Civil, ressalvados os benefícios da justiça gratuita. Ao trânsito,
arquivem-se. P.R.I.” (fls. 224/229).
A autora apelou. Sustenta que jamais contratou RMC ou se
utilizou de cartão de crédito disponibilizado pela instituição financeira. O que intentou foi a
celebração de empréstimo consignado. Não recebeu informação. Exalta que os descontos
não abatem a dívida, a qual se eternizará. Trata-se de contrato de adesão. Houve erro na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000930-22.2017.8.26.0352 -Voto no
3
contratação do suposto empréstimo. Invoca a Instrução Normativa 28/2008 do INSS.
Sofreu danos morais e materiais. Postula a repetição do indébito. Prequestiona a matéria
(fls. 232/258).
O réu contrarrazoou (fls. 282/291).

É O RELATÓRIO.
Entendo que não se trata de cartão utilizado para realização
de compras e pagamentos, mas sim de empréstimo à autora por meio desse produto, com
descontos no benefício do valor mínimo das respectivas faturas.
Cuida-se de contrato desproporcional e abusivo. Da forma
como estipulado, inviabiliza-se a quitação, na medida em que o valor do débito consignado
não é suficiente nem mesmo para cobrir os encargos financeiros de cada mês. Dispõe o art.
51, IV, da Lei 8.078/90:
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
... IV - Estabeleçam obrigações consideradas iníquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis
com a boa-fé ou a equidade.
A meu ver, impunha-se a declaração de nulidade do contrato,
a supressão dos descontos no benefício previdenciário a título de margem consignável e a
repetição em dobro do indébito, dada a má-fé com que o apelado procedeu, nos moldes do
artigo 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90:

Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não
será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000930-22.2017.8.26.0352 -Voto no
4
ameaça.
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia
indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em
excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável.
Sobre o tema, ensina Claudia Lima Marques:
“Prevista como uma sanção pedagógica e preventiva, a
evitar que o fornecedor se 'descuidasse' e cobrasse a mais dos consumidores por 'engano',
que preferisse a inclusão e aplicação de cláusulas, ou que o fornecedor usasse de métodos
abusivos na cobrança correta do valor, a devolução em dobro acabou sendo vista pela
jurisprudência, não como uma punição razoável ao fornecedor negligente ou que abusou
de seu 'poder' na cobrança, mas como uma fonte de enriquecimento 'sem causa' do
consumidor. Quase que somente em caso de má-fé subjetiva do fornecedor, há devolução
em dobro, quando o CDC, ao contrário, menciona a expressão 'engano justificável' como
a única exceção. Mister rever esta posição jurisprudencial. A devolução simples do
cobrado indevidamente é para casos de erros escusáveis dos contratos entre iguais, dois
civis ou dois empresários, e está prevista no CC/2002. No sistema do CDC, todo o engano
na cobrança de consumo é, em princípio injustificável, mesmo o baseado em cláusulas
abusivas inseridas no contrato de adesão, ex vi o disposto no parágrafo único do art. 42.
Cabe ao fornecedor provar que seu engano na cobrança, no caso concreto, foi
justificado”. (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor/Claudia Lima Marques/Antônio Herman
V. Benjamin/ Bruno Miragem. - 3a edição; Editora Revista dos Tribunais, 2010 - p. 805)
Assim, na situação específica, em tese, a quantia a que faria
jus seria utilizada para a amortização do empréstimo, seguindo-se as condições do
consignado, segundo as taxas médias praticadas à época da disponibilização do crédito.
Porém, a despeito do entendimento, os fatos reportados na inicial não ofenderam a direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000930-22.2017.8.26.0352 -Voto no
5
da personalidade da autora. Tratou-se de mero aborrecimento, sem repercussão adicional
na esfera psíquica. Creditou-se a quantia em conta e os descontos são de pequena monta.
Não ocorreu mácula à imagem e tampouco situação vexatória. Não se configurou o dano
moral. A experiência comum assim orienta (art. 375 do CPC). Vide votos deste relator
sobre o tema (votos nos 7411, 7703, 7711 e 8173, dentre outros)
De toda sorte, pelo princípio da colegialidade, em que pese o
posicionamento contrário, filio-me ao da Câmara quanto à regularidade da contratação,
conforme julgados:
APELAÇÃO - Descontos no benefício previdenciário
referentes à reserva de margem consignável (RMC) para
cartão de crédito - Sentença de improcedência - Recurso da
autora - Réu que comprovou a contratação do empréstimo
pela consumidora por meio de instrumento de adesão
subscrito por ela - Observância do limite de 5% estipulado
pela Lei Federal n. 10.820/03 para os descontos a título de
cartão de crédito consignado em folha de pagamento -
Inexistência de irregularidade na sistemática de crédito
rotativo na modalidade contratual em questão - Taxas de
juros que não denotam abusividade - Acervo probatório que
atesta, à luz da legislação de regência, a inexistência de
práticas abusivas - Réu que se desvencilhou de seu ônus
probatório - Inteligência do artigo 373, inciso II, do
CPC/2015 - Regularidade da operação que elide a
caracterização de indébito e de lesão de ordem moral -
Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1108821-48.2018.8.26.0100;
Relator
(a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível;
Data do Julgamento: 03/05/2019; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000930-22.2017.8.26.0352 -Voto no
6
03/05/2019)
APELAÇÃO - ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual c.c. repetição de indébito c.c. indenização por
danos morais - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ERRO -
INEXISTÊNCIA - Autor celebrou livremente o negócio
jurídico junto à instituição financeira, de maneira que não
há, nos autos, provas capazes de invalidá-lo - Decisão
mantida - Apelo improvido". "RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL - CONTRATAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE
VALORES - A constituição de Reserva de Margem
Consignável (RMC), regulamentada pela Lei no 13.172/2015,
exige expressa autorização do cliente bancário - Documentos
trazidos aos autos, pela instituição financeira, indicam que o
autor anuiu com a contratação de contrato de cartão de
crédito consignado, mediante desconto em folha de
pagamento - Autor, ainda, que efetuou saques de valores por
intermédio do cartão de crédito, cujos pagamentos
observaram os limites consignáveis contidos em seu extrato
previdenciário - Instituição financeira que agiu dentro da
legalidade e em conformidade com o pactuado - Descabida
qualquer devolução de valores ao apelante - Decisão
mantida - Apelo improvido. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - SUCUMBÊNCIA - Os fatos narrados pelo autor
não ensejam a pretendida reparação por eventuais danos
morais sofridos - Instituição financeira que não praticou
nenhum ato ilícito - Ausência de ofensa aos direitos da
personalidade - Tendo em vista o trabalho adicional
desenvolvido, pelo recorrido, em sede recursal, majoram-se
os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor
atualizado da causa (R$11.848,66, sem atualização), nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000930-22.2017.8.26.0352 -Voto no
7
termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de
justiça concedida ao apelante - Apelo improvido. (TJSP;
Apelação
Cível
1005910-91.2017.8.26.0358;
Relator
(a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Mirassol - 1a Vara; Data do Julgamento:
30/04/2019; Data de Registro: 30/04/2019)
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Reserva de
margem consignável no benefício previdenciário que,
supostamente,
não
foi
contratada.
Sentença
de
improcedência. Irresignação da autora. Descabimento.
Sentença suficientemente fundamentada. Observância do art.
93, IX, da CF, e do artigo 489, §1o, do CPC/15, na hipótese
em exame. Contratos de adesão a cartão de crédito
consignado, faturas e comprovante de transferência
indicando a disponibilização de saque juntados aos autos.
Pagamento mínimo da fatura através de desconto em folha
de pagamento. Incidência de encargos financeiros previstos
em contrato. Regularidade da contratação comprovada.
Precedentes. Condenação em honorários advocatícios
majorada para 15% do valor da causa, ressalvada a
gratuidade. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11,
do CPC. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do
RITJSP. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
1000152-51.2018.8.26.0341; Relator (a): Walter Barone;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de
Maracaí - Vara Única; Data do Julgamento: 30/04/2019;
Data de Registro: 30/04/2019)
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - Alegação da
autora de que não contratou o cartão de crédito consignado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000930-22.2017.8.26.0352 -Voto no
8
que motivou descontos de valores em seu benefício
previdenciário - Contratação de cartão de crédito
comprovada nos autos - A autora não provou, tal como lhe
competia, a teor do art. 373, inciso I, do novo Código de
Processo Civil, a ocorrência de qualquer vício do
consentimento,
passível
de
anulação
dos
contratos
questionados - O banco réu não praticou qualquer ato ilícito,
que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos
artigos 186 e 927, ambos do Código Civil - Sentença de
improcedência da ação mantida - Honorários advocatícios
majorados para 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos
termos do artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil,
com a observação de ser a autora beneficiária da assistência
judiciária gratuita - Recurso improvido. (TJSP; Apelação
Cível
1009170-72.2017.8.26.0037;
Relator
(a): Plinio
Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Foro de Araraquara - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 29/06/2018; Data de Registro: 29/06/2018)
APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL - Ação de obrigação de fazer
cumulada com modificação de cláusula contratual e
reparação de danos morais - Desconto em benefício
previdenciário
sob
a
rubrica
"reserva
de
margem
consignável"- Ausência de simulação - Alegação de não
contratação/autorização, desmerecida com a juntada pelo
réu do contrato de adesão à utilização de cartão de crédito,
pedido de saque com desconto nas faturas, com valor
consignado na folha de pagamento- Inocorrência de venda
casada- Vício da alegada lesão não configurado - Aplicação
do art.252 do RITJSP - Sentença mantida - Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000930-22.2017.8.26.0352 -Voto no
9
1001116-16.2017.8.26.0491; Relator (a): Denise Andréa
Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Rancharia - 1a Vara; Data do Julgamento:
12/03/2014; Data de Registro: 07/05/2019)
Acrescente-se que havia autorização expressa do desconto no
contrato:
“VI

CLÁUSULAS
E
CONDIÇÕES
ESPECIAIS
APLICÁVEIS AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO
BMG S/A. AUTORIZAÇÃOPARA DESCONTO. 6.1. O(A) TITULAR autoriza a sua fonte
empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realiar o desconto mensal em sua
remuneração/benefício, em favor do BANCO BMG S/A, para o pagamento correspondente
ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora
contratado.” (fls. 162).
Ademais, foi firmado em 17.3.2016. Somente após mais de
um ano ajuizou a ação. Ao réu se criou legítima expectativa de que os débitos convergiam
à vontade da apelante. Trata-se do que a doutrina classifica de supressio, que consistente na
renúncia a direito pela ausência do exercício:
“A supressio (Verwirkung) significa a supressão, por
renúncia tácita, de um direito ou de uma posição jurídica, pelo seu não exercício com o
passar dos tempos. Repise-se que o seu sentido pode ser notado pela leitura do art. 330 do
CC, que adota o conceito, eis que “o pagamento reiteradamente feito em outro local faz
presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato”. Ilustrando, caso
tenha sido previsto no instrumento obrigacional o benefício da obrigação portável (cujo
pagamento deve ser efetuado no domicílio do credor), e tendo o devedor o costume de
pagar no seu próprio domicílio de forma reiterada, sem qualquer manifestação do credor,
a obrigação passará a ser considerada quesível (aquela cujo pagamento deve ocorrer no
domicílio do devedor).” (Manual de Direito Civil, volume único/Flávio Tartuce, 5. Ed.
Ver., atual. e ampl Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, págs. 470).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000930-22.2017.8.26.0352 -Voto no
10
A insurgência agora manifestada pela autora é contrária à boa-
fé objetiva (art. 422 do Código Civil).
Considera-se prequestionada a matéria debatida (fls.
232/258).
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Na fase
recursal, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
15% sobre o valor atribuído à causa, com observância de que a autora goza da gratuidade
processual (fls. 51).
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR